Tribunal: TJDFT
Processo: 0719342-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0719342-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UIARA DA SILVA DE MELO AGRAVADO: ALEX DA COSTA FERNANDES D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Uiara da Silva de Melo pretende obter a reforma da decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que rejeitou sua impugnação à penhora. Em suas razões, o agravante alega que os valores de R$ 335,40 (trezentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos) e R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), bloqueados em sua conta, são referentes a pensão alimentícia de seu filho (45% do salário mínimo). Afirma que embora o segundo depósito tenha sido depositado por pessoa que não é o alimentante, se trata de valor impenhorável. Alega que é possível comprovar a impenhorabilidade do valor considerando a proximidade entre as datas em que ocorreram as transferências bancárias e, sobretudo, que a soma equivale ao montante devido a título de alimentos. Requer o efeito suspensivo. Pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade do montante bloqueado na conta do banco Nubank, de sua titularidade. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão do efeito suspensivo: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da liminar pretendida. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Com relação à lesão de difícil reparação, o perigo de dano emerge do prejuízo que poderá advir à recorrente, no caso de ser mantida a decisão, caso o dinheiro destinado seja para o sustento de seu filho. Quanto à relevância da argumentação recursal, o art. 833, inciso X, do CPC, prevê a impenhorabilidade da “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos” e o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento formado pela extensão da garantia da impenhorabilidade a todo e qualquer saldo de conta poupança ou conta corrente, bem como investimentos de qualquer natureza, até o limite de quarenta (40) salários mínimos. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos” (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014). De igual modo vem decidindo este egrégio Tribunal em casos semelhantes (acórdãos 1982576, 1743780 1732613, 1630893, 1387678, entre outros). Note-se que, de acordo com o documento de ID no 222973868, nos autos de origem (0707769-44.2022.8.07.0012), foram realizados bloqueios judiciais em na conta do banco NuBank, de titularidade da executada, que totalizaram R$ 1.262,25 (mil duzentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos). Assim, em observância ao disposto no art. 833, inciso X, do CPC e à jurisprudência supramencionada, deve ser atendido o pedido liminar da agravante. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator